Tribunal: TJDFT
Processo: 0752301-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE FAVORÁVEIS. IMPACTO NA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções.
2. O transporte de substâncias entorpecentes, por si só, caracteriza o delito de tráfico de drogas, pois a conduta se amolda a um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 33, caput, do CP.
3. A alegada dificuldade financeira não é justificativa idônea para a prática delitiva e, por obvio não afasta o dolo da conduta.
4. O direito ao esquecimento não autoriza o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, nas hipóteses em que a extinção da punibilidade, relativa à condenação anterior, ocorreu há menos de cinco anos.
5. Justifica o aumento da pena-base a quantidade da droga apreendida (13kg de maconha), ainda que se trate de droga de menor potencial lesivo.
6. Embora não caracterizada a reincidência, o mau antecedente obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
7. Adequado o regime inicial semiaberto quando a pena for fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme determina o art. 33, § 2o, “b”, do CP.
8. Não obstante a pena fixada, em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais justifica a imposição do regime inicial fechado para o segundo réu.
9. Nos termos do art. 44 do CP, um dos requisitos para que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, é que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.
10. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.